Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-16.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Notas fiscais relativas à prestação de serviços médicos hospitalares - Embargos à execução – Improcedência - Preliminar – Cerceamento de defesa – Rejeição – Suficiência da prova documental produzida – Mérito – Causa subjacente da emissão das notas fiscais devidamente demonstrada – Protocolos de recepção de documentos assinados por preposto da embargante – Protestos

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Notas fiscais relativas à prestação de serviços médicos hospitalares - Embargos à execução – Improcedência - Preliminar – Cerceamento de defesa – Rejeição – Suficiência da prova documental produzida – Mérito – Causa subjacente da emissão das notas fiscais devidamente demonstrada – Protocolos de recepção de documentos assinados por preposto da embargante – Protestos lavrados sem apresentação de impugnação – Cumprimento, pela embargada, dos requisitos do art. 373, I, do CPC – Embargante que não demonstrou sequer a existência de glosas em relação aos serviços prestados – Presença de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos que instruíram a ação executiva (art. 15, II, da Lei 5.474/68) – Recurso adesivo da embargada interposto exclusivamente para majoração de honorários advocatícios - Pretensão de fixação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC – Inviabilidade - Sistemática que implicaria, no caso, violação à razoabilidade, pois acarretaria enriquecimento sem causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido – Possibilidade de aplicação, pelo critério da interpretação extensiva, da regra contida no art. 85, § 8o, do CPC - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000925142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000741-16.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado UNIHOSP SAÚDE S/A, Apelantes SVETLANA JIRNOV
RIBEIRO e DARCY APARECIDA GRILLO DI FRANCO, é apelado
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SÃO CAETANO DO
SUL.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000741-16.2019.8.26.0565
2
Apelação no 1000741-16.2019.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul 6a Vara Cível
Apelantes e reciprocamente apelados: Unihosp Saúde S.A. e Sociedade
Portuguesa de Beneficência de São Caetano do Sul
Juíza de Primeiro Grau: Julia Gonçalves Cardoso
Voto no 40650
TÍTULOS DE CRÉDITO
Notas fiscais relativas à
prestação de serviços médicos hospitalares - Embargos à
execução Improcedência - Preliminar Cerceamento de
defesa
Rejeição
Suficiência da prova documental
produzida
Mérito
Causa subjacente da emissão das
notas fiscais devidamente demonstrada
Protocolos de
recepção de documentos assinados por preposto da
embargante
Protestos lavrados sem apresentação de
impugnação
Cumprimento, pela embargada, dos
requisitos do art. 373, I, do CPC Embargante que não
demonstrou sequer a existência de glosas em relação aos
serviços prestados
Presença de liquidez, certeza e
exigibilidade dos títulos executivos que instruíram a ação
executiva (art. 15, II, da Lei 5.474/68) Recurso adesivo
da embargada interposto exclusivamente para majoração de
honorários advocatícios - Pretensão de fixação nos termos
do art. 85, § 2o, do CPC Inviabilidade - Sistemática que
implicaria, no caso, violação à razoabilidade, pois
acarretaria enriquecimento sem causa do vencedor e
gravame excessivo ao vencido
Possibilidade de
aplicação, pelo critério da interpretação extensiva, da regra
contida no art. 85, § 8o, do CPC - Sentença mantida por
seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
RITJSP - Recursos desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos
contra a sentença proferida em 17 de junho de 2019 (fls. 140/146), de relatório
adotado, que julgou improcedentes os embargos à execução, e condenou a
embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 10.000,00.
Nas razões do recurso de apelação da embargante é alegado
que: houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, pois
era necessária a produção de prova pericial contábil; não há provas acerca da efetiva
prestação dos serviços; não houve impugnação específica pela embargada, bem
como houve desrespeito à distribuição dinâmica do ônus da prova. Pede provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000741-16.2019.8.26.0565
3
do recurso para modificação da sentença (fls. 152/169).
Nas razões do recurso adesivo da embargada é alegado que
os honorários não poderiam ter sido fixados por equidade, devendo ser observada a
regra contida no art. 85, § 2o, do CPC. Pede provimento do recurso para modificação
da sentença, fixando-se honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor dado
à causa (fls. 179/189).
Contrarrazões às fls. 193/199 e 213/219.
O recurso foi distribuído originariamente à 7a Câmara de
Direito Privado em 26 de agosto de 2019 (fl. 200), que determinou sua
redistribuição, pelo não conhecimento, em 24 de junho de 2020 (fls. 231/236).
Foi determinada a complementação do preparo em relação
ao recurso adesivo (fl. 243), providência cumprida às fls. 249/250.
Valor atribuído à causa em 08/02/2019: R$ 1.017.078,63 (fl.
16).
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação
e o recurso adesivo, interpostos em 18/07 e 16/08/2019, são tempestivos e estão
devidamente instruídos com o preparo.
Rejeita-se a alegação contida nas contrarrazões do recurso
adesivo consistente na falta de cabimento para sua interposição.
No caso, em que pesem os argumentos dos advogados da
embargante, é cabível a interposição de recurso adesivo, pois presente a
sucumbência material, tendo em vista que a pretensão recursal busca a condenação
de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, no percentual
mínimo de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, o que não ocorreu, já que
houve fixação por equidade e no montante de R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000741-16.2019.8.26.0565
4
No mais, trata-se de embargos opostos à execução no
1009607-47.2018.8.26.0565, que está lastreada em contrato de prestação de serviços
médicos hospitalares (fls. 100/114) e notas fiscais dele emitidas (fls. 49/68).
Os embargos à execução foram julgados improcedentes.
Os recursos não comportam provimento, restando a sentença
confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento dos recursos, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089- 9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O
E.
Superior Tribunal
de
Justiça prestigia
este
entendimento quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Transcreve-se, por oportuno, a sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000741-16.2019.8.26.0565
5
“Vistos. UNIHOSP SAÚDE LTDA opôs embargos à execução que lhe move SOCIEDADE
PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE SÃO CAETANO DO SUL aduzindo, em síntese, ausência
de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos apresentados pela exequente, pois não constam no rol
do art. 784 do CPC. Alega que a simples emissão de notas fiscais de serviços não implica dizer que
a embargante efetivamente contratou os serviços da embargada; de igual maneira, os protestos
apresentados não são aptos a ensejar a execução. Levanta a impossibilidade de que seja confirmada
a relação contratual entre as partes com base nos documentos apresentados; que, na hipótese de se
admitir que os documentos se trate de duplicatas, estas não preenchem os requisitos legais. No mais,
alega excesso de execução, apontando como devido o valor de R$ 554.942,32. Pediu a suspensão
liminar dos atos de execução em relação ao valor controverso; a extinção da execução por carência
de ação ou, subsidiariamente, seja declarado o excesso de execução no importe de R$ 462.136,31.
Juntou documentos a fls. 17/85. Decisão a fls. 86 concedeu efeito suspensivo aos embargos e
determinou a liberação dos valores excedentes nos autos de execução no
1009607-47.2018.8.2.6.0565 (Banco Safra -R$ 785.946,00 e Bradesco- R$ 47,00). A embargada
apresentou impugnação a fls. 89/99 aduzindo que o documento a fls. 25/48 não tem qualquer
relação com os fatos narrados nesta lide. Discorreu acerca da "dinâmica estabelecida
contratualmente"; afirmou que o título executivo origina-se do instrumento contratual e que as notas
fiscais foram recepcionadas pela embargante, fazendo prova da prestação dos serviços. Juntou
documentos a fls. 100/132”. A embargada procedeu ao depósito de mídia em cartório (fls. 134/135).
Manifestação da embargante a fls. 137/139. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito
comporta julgamento imediato, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porque só
resta resolução de matéria de direito, sendo que, quanto às matérias de fato, as provas constantes
dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de
outras. Os embargos à execução são improcedentes. Nos autos de execução, sustentou a exequente
Sociedade Portuguesa de Beneficência ("HOSPITAL") que, em 01/03/2005, firmou contrato de
prestação de serviço com a Unihosp ("OPERADORA"), obrigando-se a prestar atendimento médico
hospitalar aos associados da executada, originando a emissão de notas fiscais de prestação de
serviços; aduziu, ainda, que a executada recebeu tais documentos sem qualquer oposição (glosa
administrativa). Alegou que ocorreu o vencimento das duplicatas de prestação de serviços, razão
pela qual os títulos foram encaminhados ao cartório de protesto, totalizando o valor de R$
948.526,60, acrescido da multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, previstos na cláusula
contratual VI 2.3, totalizando o montante de R$ 1.017.078,63. Houve penhora do montante de R$
1.141.663,70, haja vista a atualização do valor apresentado pela exequente. De seu turno, alegou a
executada que houve a impugnação administrativa por meio de glosa médica, bem como a
inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade dos documentos que embasaram a execução, pois a
simples emissão de notas fiscais não implicaria admitir que os serviços foram contratados. Pois
bem. Impede ressaltar, inicialmente, que os documentos juntados a fls. 25/46 não dizem respeito ao
objeto desta lide, porquanto a contratante constante a fls. 25 (Somel - Sociedade para Medicina
Leste - UNISIS) é pessoa jurídica estranha aos autos, motivo pelo qual tais documentos serão
desconsiderados. O contrato celebrado entre as partes se encontra, isto sim, acostado a fls. 100/114.
Prosseguindo, razão não assiste à embargante no que tange à alegação de ausência de título
executivo certo, líquido e exigível para embasar a ação de execução. O contrato celebrado entre as
partes foi assinado por duas testemunhas e, nesta medida, é título executivo extrajudicial, conforme
art. 784, III, do CPC. Já o art. 786 do mesmo diploma processual estabelece que “a execução pode
ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa líquida e exigível consubstanciada em
título executivo”. Se não bastasse, o contrato veio acompanhado das notas fiscais eletrônicas, dos
instrumentos de protesto, dos "protocolos de recepção de documentos", com carimbo de "recebido"
lançado pela executada e de demonstrativo do débito, o que são indicativos da prestação de serviços
e da inadimplência, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade à dívida. De fato, analisando
detidamente o contrato firmado entre as partes (fls. 100/114), evidencia-se a enorme relevância que
as notas fiscais adquiriram na relação jurídica estabelecida: "O HOSPITAL emitirá faturas
quinzenais relativas aos serviços médico-hospitalares prestados durante o período imediatamente
anterior, mensalmente, devendo apresentá-las à operadora (...)"- cláusula VI.2.1, fls. 110. "A
cobrança das fatura/contas médico-hospitalares será efetuada mediante a emissão, pelo HOSPITAL,
de Nota fiscal de Prestação de Serviços e o pagamento deverá ser efetuado via depósito bancário
(...)"- cláusula VI.2 , fls. 110 (grifo nosso). "O não pagamento após 30 (trinta) dias da apresentação
da fatura/contas médico hospitalares, faculta o HOSPITAL rescindir o presente contrato, por justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000741-16.2019.8.26.0565
6
causa (...)"- cláusula VI.2.4, fls. 110. Cumpre ainda pontuar que, em atenção à crescente praxe
mercantil de utilização do meio eletrônico, vem-se dispensando, em cartórios de protesto de títulos e
em ações de execução lastreadas em duplicatas, a apresentação destas materializadas em um
documento físico, admitindo-se seu protesto por indicação. São as chamadas duplicatas virtuais ou
escriturais. Com efeito, o Código Civil expressamente prevê a figura dos títulos de crédito virtuais,
conforme art. 889, § 3o: “O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador
ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos
mínimos previstos neste artigo”. Por sua vez, a possibilidade de protesto por indicação de título
virtual ou eletrônico é prevista no art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.492/91: “Poderão ser
recepcionadas as indicações a protesto das Duplicatas Mercantis e de Prestação de Serviços, por
meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do
apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos Tabelionatos a mera instrumentalização das
mesmas”. Sobre esta nova dinâmica comercial, ensina Fábio Ulhoa Coelho:” com a
desmaterialização do título de crédito, tornaram-se as indicações a forma mais comum de protesto.
A duplicata, hoje em dia, não é documentada em meio papel. O registro dos elementos que a
caracterizam é feito exclusivamente em meio magnético e assim são enviados ao banco, para fins de
desconto, caução ou cobrança. O banco, por sua vez, expede um papel, denominado 'guia de
compensação', que permite ao sacado honrar a obrigação em qualquer agência, de qualquer
instituição no país. Se não ocorrer o pagamento, atendendo às instruções do sacador, o próprio
banco remete, ainda em meio magnético, ao cartório, as indicações para o protesto (nas comarcas
mais bem aparelhadas). Com base nessas informações, opera-se a expedição da intimação do
devedor. Se não for realizado o pagamento no prazo, emite-se o instrumento de protesto por
indicações, em meio papel (...). Ou seja, a duplicata em suporte papel é plenamente dispensável,
para a documentação, circulação e cobrança do crédito, no direito brasileiro, em
virtude exatamente do instituto do protesto por indicações” (Curso de Direito Comercial, volume 1,
4a edição, Saraiva, p. 453-454). Assim, é possível que uma ação de execução seja ajuizada com base
em duplicata virtual, desde que haja sida protestada e haja comprovação da prestação de serviços.
Nesse sentido, também, o STJ: "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou
de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do
título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97" (REsp
1.024.691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2011) "A
jurisprudência desta Corte é assente no sentido de ser possível o ajuizamento de execução de
duplicata virtual, desde que devidamente acompanhada dos instrumentos de protesto por indicação
e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço" (AgRg no REsp
1559824/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/12/2015, DJe 11/12/2015). No caso dos autos, os requisitos foram atendidos, pois, como já
mencionado, a exequente juntou os instrumentos de protesto e há provas de que os serviços foram
prestados, eis que cada instrumento de protesto juntado corresponde a uma nota fiscal de serviços
eletrônica
também trazida aos autos e, por sua vez, para cada uma delas, foi trazido um "protocolo de
recepção de documentos", ou seja, um documento encaminhado pela exequente à executada, dando
conta dos serviços prestados, e em todos eles há o carimbo "recebido" lançado pela executada,
mostrando que ela teve prévia ciência dos serviços que lhe estavam sendo cobrados e não ficou
provado ter se insurgido, contra eles, da forma contratualmente prevista. Mesmo aqui, nesta ação,
alega genericamente não haver prova de que os serviços foram prestados, mas não aponta,
especificamente, de quais diverge. Realmente, avançando à alegação da suposta impugnação de
valores por meio de glosa administrativa, ressalte-se que nos termos do contrato: "A OPERADORA
poderá contestar e descontar do vencimento, parcial ou totalmente os itens de cobrança que
considerar injustificado, encaminhando ao contratado os motivos da contestação, onde deverá
constar o item contestado e o motivo da contestação. O HOSPITAL terá o direito de recorrer junto à
OPERADORA no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da postagem ou entrega da comunicação das
diferenças das contas, através de justificativa detalhada e por escrito, anexando a respectiva
documentação. Os casos em que a OPERADORA julgar, após apreciar os recursos de glosas
procedentes, serão pagos no vencimento subsequente. Os recursos de glosas não apresentados no
prazo estipulado serão considerados como glosas aceitas pelo HOSPITAL." cláusula VI.1.6, fls. 109.
Contudo, o embargante não comprovou a notificação da glosa ao credenciado, tal qual dispõe o
manual de orientação, no item "notificação de glosas" a fls. 123, cujo modelo de documento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000741-16.2019.8.26.0565
7
juntado pelo exequente fls. 131/132. Ademais, chama atenção o fato de o documento a fls. 70
destoar dos modelos de glosas acostados pelo exequente a fls. 124/130, nas quais vê-se claramente
maior detalhamento dos valores impugnados, bem como as assinaturas do Auditor do Hospital e da
Enfermeira Auditora, ao contrário do relatório apresentado a fls. 70, que conta com a assinatura
apenas do Médico Auditor. Ressalte-se, ainda, que o documento foi produzido em 21/01/2019,
quando as notas fiscais, relativas ao período de maio a setembro de 2018, encontravam-se vencidas
(fls. 97).
Por fim, não há registro no sistema da embargante (www.unihospsaude.com.br/prestador) de glosas
médicas referentes às notas fiscais de no 33507, 34215, 34791, 35434, 36048, conforme mídia
juntada pela embargada. Anote-se que, em réplica, a embargante se limitou a alegar, de forma vaga
e genérica, que "a glosa apresentada pela embargada é válida para impugnar o excesso de
execução, nos termos aduzidos na exordial" (fls. 138), gerando dúvida quanto a estar dando razão
para a adversária ou ter havido algum lapso de redação. Não tendo, destarte, a parte embargante se
desincumbido do seu dever legal (artigo 373, I do CPC) de demonstrar qualquer ilegalidade na
forma de cobrança dos valores, impõe-se o reconhecimento de que os títulos executados são hábeis
a amparar a pretensão executiva e os débitos se mostras certos, líquidos e exigíveis. Por estas razões
e tudo mais o que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos
por UNIHOSP SAÚDE LTDA em face de SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE
SÃO CAETANO DO SUL e JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com
fundamento no artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcará
a parte embargante com as custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado da
parte embargada, ora fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que faço por apreciação equitativa,
nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a
parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, § 1o, do
Código de Processo Civil). Mesmo sem elas, certificado o necessário, com as nossas homenagens,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (artigo 1.010, § 3o, do
Código de Processo Civil). Para fins de recurso, deverá ser recolhido o preparo no importe de 4%
sobre o valor da condenação, se houver, ou caso não haja, ou não seja possível desde logo apurar o
montante, sobre o valor atualizado da causa. Se for o caso, fixo os honorários advocatícios no
máximo da tabela vigente do convênio PGE/OAB, devendo, após o trânsito em julgado, ser expedida
a respectiva certidão de honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, aguarde-se
provocação da parte interessada, em cartório, por 30 dias. Em caso de cumprimento de sentença,
deverá proceder ao cadastramento da petição como incidente, contendo nome completo, CPF ou
CNPJ das partes, e demonstrativo do débito atualizado com o 1. índice de correção monetária
adotado; 2. juros aplicados e respectivas taxas; 3. termos inicial e final utilizados; 4. periodicidade
de capitalização dos juros, se for o caso; 5. especificação de descontos (requisitos do art. 524 do
CPC/2015). Transfira-se para conta judicial o valor bloqueado a fls. 77/79 dos autos de execução no
1009607-47.2018.8.26.0565. Traslade-se cópia desta sentença para os autos de execução no
1009607-47.2018.8.2.6.0565, apensando-se os autos. Intimem-se. São Caetano do Sul, 17 de junho
de 2019”.
Consigna-se que, quanto ao alegado cerceamento de defesa,
pela imprescindibilidade da produção de prova pericial contábil, não se verifica
qualquer ilegalidade ante o julgamento antecipado do feito.
De fato, o destinatário da prova é o juiz, sendo que a ele cabe
aferir a necessidade ou não da produção de provas necessárias ao julgamento do
mérito.
Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000741-16.2019.8.26.0565
8
compete ao juiz à condução da prova.
E, conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, “a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se
os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento
do Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
No mesmo sentido, esta C. Corte deliberou que “para que se
tenha caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas com
os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só apresentem
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a
validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo
de prova” (TJSP, Apel. 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito Privado, j.
9.2.2011, Rel. o Des. Itamar Gaino).
Sobreleva notar que cabe ao juiz e às partes, nos termos do
Código de Processo Civil, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, verificar
as provas necessárias à instrução do processo, evitando diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
Portanto, a prova documental produzida foi suficiente à
elucidação da questão. Todos os documentos acerca da prestação de serviços
ocorrida foram recebidos pela embargante, pois seu preposto apôs a assinatura nos
protocolos de recepção de documentos, conforme se pode verificar às fls. 52, 56, 60,
64 e 68. Ali constavam todas as guias sobre os serviços. Portanto, era perfeitamente
possível a impugnação específica nestes autos, o que não ocorreu, ressaltando-se que
eventual necessidade de perícia apenas se justificaria pelo desencontro de
informações contidas nas guias apresentadas.
Assim, não há falar em cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000741-16.2019.8.26.0565
9
No mérito, entende-se que restou devidamente demonstrada
a causa subjacente da emissão das notas fiscais e duplicatas delas derivadas.
Foi comprovada a efetiva prestação de serviços pela
embargada.
Como acima foi mencionado, o preposto da embargante
recebeu e apôs sua assinatura em todos os protocolos de recepção de documentos
relativos aos serviços prestados.
Os valores dos protocolos recebidos coincidem com os
relatórios de auditoria realizados pelos médicos e enfermeiros (fls. 124/130).
Também foram lavrados protestos e nenhum deles foi
impugnado pela embargante, conforme se pode verificar pelas certidões de fls. 49,
53, 57, 61 e 65.
Ressalte-se, ainda, que na petição inicial dos presentes
embargos há menção de valor incontroverso dos serviços prestados, tendo havido
alegação de excesso de execução, pelo não abatimento dos valores glosados.
Observe-se que o valor incontroverso informado pela embargante era de R$
554.942,42 (fl. 13), afirmando haver excesso no valor de R$ 397.960,34. Portanto,
inexiste discussão acerca da efetiva prestação dos serviços.
A embargante sequer demonstrou a existência de glosas,
sendo certo que isso não era prova diabólica a ser por ela produzida. Limitou-se a
apresentar o documento de fl. 70, que foi produzido unilateralmente e no dia 21 de
janeiro de 2019, portanto em data bem posterior à emissão das notas fiscais. Nele
não há descrição pormenorizada de quais serviços foram questionados.
Além disso, como bem observado pela magistrada prolatora
da sentença, nenhuma glosa foi descrita no sítio eletrônico da embargante, conforme
mídia eletrônica apresentada pela embargada, que não foi impugnada.
Assim, diante de todo o conjunto probatório produzido,
presentes estão todos os requisitos dos títulos executivos que lastrearam a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000741-16.2019.8.26.0565
10
executiva (liquidez, certeza e exigibilidade), pois demonstrada a causa subjacente da
emissão das notas fiscais e duplicatas pela embargada, tendo ela cumprido o ônus
contido no art. 373, I, do CPC.
Também foi observada a determinação contida no art. 15, II,
da Lei 5.474/68 assim dispõe:
“Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata
será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos
extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se
tratar: II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: a)
haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da
entrega e recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha, comprovadamente,
recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e
8o desta Lei”.
Em relação ao recurso adesivo, no qual se pretende a
majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios, também não
comporta acolhimento a pretensão.
A fixação em percentual, nos termos do que dispõe o art. 85,
§ 2o, do CPC, implicaria violação à razoabilidade, pois acarretaria enriquecimento
sem causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido.
O art. 85, § 8o, do CPC assim dispõe:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o
valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos
do § 2o”.
Portanto, se há possibilidade de sua aplicação para os casos
em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, e ainda quando o valor da
causa for muito baixo, nada impede, por interpretação extensiva, que seja aplicado
nas causas de elevado valor, como no caso, para evitar enriquecimento sem causa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000741-16.2019.8.26.0565
11
patrono do vencedor e gravame excessivo ao vencido.
Nesse sentido a lição de Fábio Jun Capucho (“Honorários
advocatícios nas causas em que a fazenda pública for parte: sistemática do novo
Código de Processo Civil”):
“Porém, em que pese o escalonamento adotado, uma vez que o critério eleito como central
para o arbitramento dos honorários sucumbenciais foi o da dimensão econômica do objeto
da ação, não está afastada a possibilidade de se atingir valores vultosos sem que a fixação
se justifique plenamente à luz do trabalho efetivamente realizado. Com efeito, não se pode
perder de vista que os honorários advocatícios sucumbenciais visam a contraprestação do
trabalho do advogado no caso concreto, devendo a sua qualidade operar como critério
primordial para a fixação do valor devido pelo vencido. Todavia, tendo sido adotados
percentuais mínimos para cada faixa de valor, o magistrado se verá constrangido, por
vezes, a adotá-lo independentemente da correspondência entre o valor resultante da
fórmula e a justa remuneração pelo trabalho realizado. Note-se, ademais, que a
possibilidade de fixação por apreciação equitativa do juiz foi reservada, no novo CPC,
para a hipótese de valores reduzidos, deixando a descoberto a situação de o juiz se
deparar com valores expressivos como base de cálculo. Como a vedação do
enriquecimento sem causa é um princípio jurídico consolidado, no entanto, acredita se que
ainda assim poderá o juiz, mediante adequada fundamentação, promover a redução que se
fizer necessária para evitar a ocorrência de desvio, consistente em arbitramento superior
ao valor corrente em mercado para igual serviço.” (in “Honorários Advocatícios”,
COELHOS, Marcus Vinicius Furtado (coord.), CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (coord.),
Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 397).
Assim, observados os termos do art, 85, § 2o e incisos, do
CPC, na fixação dos honorários advocatícios devem ser levados em conta os
seguintes critérios: grau de zelo do profissional; lugar da prestação do serviço;
natureza e importância da causa e, por fim, sua complexidade e o trabalho e tempo
despendido pelo advogado.
E verifica-se que no caso os advogados da embargada foram
zelosos na tarefa que lhes foi incumbida, pois obtiveram a tutela jurisdicional
requerida (improcedência dos embargos à execução). Prestaram os serviços na
Comarca de São Caetano do Sul e em formato de processo digital. A causa foi de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000741-16.2019.8.26.0565
12
pequena complexidade, não sendo exigidos, portanto, razoáveis dispêndios de tempo
e labor profissional.
Portanto, merece manutenção a fixação determinada pelo
juízo de origem (R$ 10.000,00), não sendo caso de majoração para o percentual de
10% sobre o valor atualizado dado à causa. O valor arbitrado remunera com
dignidade o trabalho dos advogados da embargada, não se mostrando ínfimo a
causar o aviltamento da profissão.
A sentença, assim, não comporta qualquer reparo.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Menciona-se, por derradeiro, que o julgador, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar decisão, não está obrigado a ater-se aos
fundamentos indicados pelas partes e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. Na lição de Theotônio Negrão: “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para composição do litígio (STJ-1a T, AI
169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo
sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207” (in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2007, p. 698, nota 3 ao art. 535).
Nesse sentido: “Saliente-se, ademais, que o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de
fato ocorreu na hipótese dos autos” (STJ, AREsp 806271, Rel. Min. Marco Buzzi,
DJe 29/03/2017).
Por fim, cabível a majoração da verba honorária pelo
acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000741-16.2019.8.26.0565
13
85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará a embargante com o adicional de R$
5.000,00 de honorários, totalizando R$ 15.000,00.
Ante o exposto, rejeitada a defesa preliminar, nega-se
provimento aos recursos.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator